Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. FILMAGEM. DINÂMICA DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. MAJORANTE. RODOVIÁRIA DE BRAZLÂNDIA. NATUREZA OBJETIVA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 656 dias-multa, à razão mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para uso próprio; (iii) verificar se a fração de 1/6 deve ser aplicada na dosimetria da pena; (iv) analisar a incidência da majorante do art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006; (v) examinar a minorante do artigo 33, § 4o, da referida lei; (vi) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade está comprovada por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, prova oral e filmagem que registrou a venda de entorpecentes.
4. A autoria foi confirmada por testemunhos firmes e coerentes dos policiais civis, colhidos sob o crivo do contraditório, que presenciaram a venda do entorpecente ao usuário, o qual foi abordado com substância ilícita e confirmou a compra. Os relatos foram firmes, coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório.
5. A desclassificação para uso próprio é incabível, pois a quantidade de droga, o modo de acondicionamento, a presença de dinheiro trocado e a dinâmica dos fatos indicam tráfico.
6. A tese de aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato, na primeira fase da dosimetria, não procede, pois o legislador não estabeleceu critério matemático obrigatório para o incremento da pena-base. O Juízo adotou o critério de incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato para o delito, o qual é aceito pela jurisprudência consolidada sobre a matéria.
7. Afigura-se incabível o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, pois a rodoviária de Brazlândia é local conhecido pela grande circulação de pessoas, o que justifica a incidência da majorante, independentemente da comprovação de que o acusado se beneficiou do intenso fluxo de pessoas no local, dada a sua natureza objetiva.
8. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não é aplicável, pois o apelante possui maus antecedentes e não preenche os requisitos cumulativos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
9. Inviável, diante da pena cominada e dos maus antecedentes, a imposição de regime prisional mais brando ou a concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, arts. 44 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 40, III.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 231/STJ; STJ, AgRg no AREsp no 1.073.422, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 31.08.2017; TJDFT, ApCrim 07455105420228070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14.03.2024; TJDFT, ApCrim 0708142-40.2024.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024; TJDFT, ApCrim 0740427-23.2023.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11.04.2025.